Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM A TERRACAP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECER CONTÁBIL UNILATERAL. DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE AMORTIZAÇÃO, MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIRMADOS PELO EDITAL E CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. EXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DISCREPÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap integra a Administração Indireta do Distrito Federal e, na condição de empresa pública, tem por objeto a execução de atividades imobiliárias de interesse público, procedendo a alienação de imóveis através de procedimento licitatório, de modo que não se enquadra no conceito de fornecedor constante do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.
1.1. Assim, inaplicáveis as normas consumeristas à relação jurídica de aquisição de imóvel por alienação pública concorrencial, mas há incidência da legislação concernente ao Direito Administrativo constante na Lei de Licitações (Lei no 14.133/21 e a antiga Lei no 8.666/93) e, subsidiariamente, o Código Civil.
2. Nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
2.1. Com efeito, a escritura pública de compra e venda de imóvel, adquirida por meio de licitação pública concorrencial, fundamenta-se nos princípios da vinculação ao edital e isonomia, de modo que os cálculos relativos ao saldo devedor em virtude de inadimplemento do adquirente devem seguir os parâmetros contábeis previstos no edital e na escritura pública.
2.2. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores executados pelo apelado, especialmente no que tange ao sistema de amortização, atualização monetária e à remuneração dos juros devidos, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente o alegado excesso de execução.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
3.1. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda aos requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
4. Recurso parcialmente provido.